Tribunal: TJSP
Processo: 2193633-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curatela
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - Decisão agravada que indeferiu os quesitos formulados pelo agravante - Inconformismo do requerente - V. Acórdão que considerou prejudicado o agravo de instrumento, uma vez que o Juízo deferiu os quesitos formulados pelo autor, reconsiderada a decisão agravada – Alegação de omissão no V. Acórdão com relação ao pedido de realização de Estudo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - Decisão agravada que indeferiu os quesitos formulados pelo agravante - Inconformismo do requerente - V. Acórdão que considerou prejudicado o agravo de instrumento, uma vez que o Juízo deferiu os quesitos formulados pelo autor, reconsiderada a decisão agravada – Alegação de omissão no V. Acórdão com relação ao pedido de realização de Estudo Termográfico com Técnica Especial por Cold Stress, para comprovação de lesão no Sistema Nervoso Simpático em ambos os membros inferiores, a expensas do autor – Ocorrência – Aresto aclarado para esclarecimento da omissão apontada pelo embargante - Embargos acolhidos.